Tribunal: TJDFT
Processo: 0737860-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO NA ORIGEM. DECISÃO REFORMADA.
1. A despeito de o art. 331, § 1o, do CPC/15 determinar a citação do réu para responder ao recurso de apelação em caso de indeferimento da petição inicial, o ato citatório imposto pelo Juízo a quo, na Ação de Busca e Apreensão, se revela desnecessário, diante da ausência de prejuízo ao réu/devedor.
2. Na hipótese de eventual reforma da sentença de extinção, com a consequente determinação de prosseguimento do feito, o devedor será citado, após a apreensão do veículo, para apresentar sua resposta, oportunidade em que poderá alegar todas as defesas cabíveis, conforme previsão do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo.
3. Cabe exclusivamente ao Tribunal a realização do juízo de admissibilidade, nos termos do que estabelece o art. 1.010, §3o, do CPC/15, razão pela qual não poderia ser obstada a remessa da Apelação a esta eg. Corte de Justiça.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.